Tribunal: TJBA
Processo: 8003941-38.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003941-38.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: JANETE FRANCA MENEZES

Advogado(s)
:
ANA GABRIELLA FONTOURA LEITE, SAMARA MARQUES DE CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE ELETRÔNICA EM PLATAFORMA DE PAGAMENTO. GOLPE DO “FALSO ATENDIMENTO”. LEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição de pagamento digital contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude eletrônica. A autora, consumidora da plataforma, foi vítima de golpe após cancelamento de compra no site Mercado Livre, com realização de transações financeiras não reconhecidas.

A instituição apelante sustenta: (i) ilegitimidade passiva, por atuar apenas como intermediadora de pagamentos; (
ii
) culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
; e (
iii
) inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há legitimidade passiva da instituição intermediadora de pagamentos; (
ii
) saber se há responsabilidade objetiva pela falha na segurança das operações e omissão após a notificação da fraude; e (
iii
) saber se estão caracterizados os danos materiais e morais indenizáveis decorrentes da fraude conhecida como "falsa central de atendimento".

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição intermediadora integra a cadeia de fornecimento do serviço digital e responde solidariamente pelos danos decorrentes de sua má prestação, nos termos do art. 7º,
p.u
., e art. 25, § 1º, do CDC.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 479, reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas no âmbito de operações eletrônicas (fortuito interno).

Restou comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de mecanismos eficazes de segurança para prevenção de fraudes e na omissão após a ciência do golpe.

A alegação genérica de culpa de terceiro não afasta o risco do empreendimento, que recai sobre o prestador do serviço, conforme a teoria do risco da atividade (CC, art. 927,
p.u
.).

Os danos morais se configuram diante do abalo psicológico, da violação à confiança legítima, da privação de valores e da necessidade de acionar o Judiciário para contenção dos prejuízos, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00, observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A instituição de pagamento responde objetivamente por fraude eletrônica praticada no âmbito de sua plataforma, nos termos da teoria do risco do empreendimento. 2. Caracterizada a falha na prestação do serviço e a omissão da instituição após a ciência do golpe, impõe-se a indenização por danos materiais e morais ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 186, 927,
p.u
.; CDC,
arts
. 7º,
p.u
., 14 e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJ-MS, Recurso Inominado nº 0800042-29.2021.8.12.0015, Rel. Juiz Paulo Afonso de Oliveira, 1ª Turma Recursal Mista, j. 26.04.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1029436-78.2023.8.26.0196, Rel. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 14.05.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0700935-24.2023.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 23.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1273916/PE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 02.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8003941-38.2024.8.05.0138
,
em que figura como
Apelante
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
, e Apelada
JANETE FRANCA MENEZES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA